Tribunal: TJMT
Processo: 1070430-08.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070430-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA - CPF: 042.665.751-90 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA - CPF: 362.189.011-49 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. AUXÍLIO UNIFORME. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS.
EMBARGADO SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA.
COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA E DECISÕES POSTERIORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO.
ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.
EMBARGADO PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA.
OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA.

VÍCIO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VICÍO SANADO, TÃO SOMENTE PARA REJEITAR A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.
1-
A coisa julgada é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
2-
A reedição de demanda já julgada, evidencia litigância de má fé.
3-

Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo para o fornecimento do auxílio interrompe-se o prazo prescricional.
4-
A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/8/2019 pelo plenário do TJMT, declarou a inconstitucionalidade do auxílio fardamento convertido em pecúnia, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos
ex nunc
, a partir do julgamento (
trânsito em julgado em 14/4/2020
), o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 176076657, no R.I. nº 1070430-08.2022.8.11.0001, onde, em decisão monocrática, foi deferido o direito ao “auxílio-fardamento”, no percentual de 30% (
trinta por cento
), em favor Do Embargado
SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA
referente ao ano de 2016 e, em favor do Embargado
PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA referente aos anos de
2017, 2018 e 2019, conforme previsto no artigo 129, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
PREJUDICIAL DE MÉRITO:
-
prescrição.

As partes Embargadas não apresentaram resposta.

Por fim, inexistindo interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, dispensada a intervenção Ministerial, nos termos do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Antes de enfrentar o tema da prejudicial de mérito, indispensável o registro fático processual anterior.

-
Embargado SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA.

A parte Embargada oportunizou reclamação pretendendo o reconhecimento de direito a
“auxílio fardamento”
, referente ao ano de 2016.

A sentença de id.

165044900, equivocadamente, foi proferida nos seguintes termos:

“...

O autor

busca o auxílio fardamento de período abarcado pela vigência do referido artigo e nos termos dos precedentes citados, procedente a pretensão.

Por fim, registra-se que o auxílio fardamento é uma verba indenizatória, haja vista seu caráter eventual e transitória, assegurada pela Administração Pública aos servidores que integram a carreira da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e tem por finalidade a aquisição de fardamento necessário ao desempenho de suas funções.

Diante do exposto,
DECLARA-SE PRESCRITA a pretensão do requerente SEBASTIÃO CLAUDIO DE SOUSA,
bem como
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR natureza indenizatória do auxílio fardamento e CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte reclamante PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA, a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% de sua remuneração dos anos descritos na inicial, referente ao período não prescrito
, qual , acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..”
Grifei.

Da referida sentença, o Embargante nominado,
interpôs Recurso Inominado pleiteando a sua reforma para obter o reconhecimento do direito ao “auxílio fardamento” com afastamento da prescrição, no qual obteve parcial provimento, sendo a sentença de 1º grau reformada por decisão monocrática
(id.

176076657),
para afastar a prescrição e condenar o Embargante ao pagamento de “ajuda fardamento”, equivalente a 30% (
trinta por cento
) de sua remuneração, dos anos de 2016 a 2019.

- da reedição do pedido.

No caso, em pesquisa realizada no sistema PJE,
verifica-se a existência da reclamação nº
1017087-02.2019.8.11.0002, distribuída em 10/11/2019, no qual o aqui
Embargante requereu o mesmo benefício aqui pretendido (
“auxílio fardamento”
), tendo sido julgada improcedente a pretensão, com trânsito em julgado em 15/6/2022 (
id. 87649900
).

Assim está a petição inicial lá produzida, na parte dos requerimentos (
id. 78163463
):

“...

c
.
Seja o Requerido condenado ao pagamento, relativo a Ajuda Fardamento
em favor do Requerente JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA, referente ao pagamento de ajuda fardamento no valor de 30% de seu subsídio do mês de novembro do ano de 2016; em favor do Requerente LAERCIO FRANCISCO CRUZ FILHO, referente ao pagamento de ajuda fardamento no valor de 30% de seu subsídio do mês de novembro dos anos de 2016, 2017 e 2018; em favor do Requerente NILDO PAULO DE AMORIM, referente ao pagamento de ajuda fardamento no valor de 30% de seu subsídio do mês de novembro do ano de 2016; em favor do Requerente RACHID SOUZA PINHO, referente ao pagamento de ajuda fardamento no valor de 30% de seu subsídio do mês de novembro dos anos de 2016 e 2017; em favor do Requerente RENATO CÁSSIO DO NASCIMENTO, referente ao pagamento de ajuda fardamento no valor de 30% de seu subsídio do mês de novembro do ano de 2016 e
em favor do Requerente SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA, referente ao pagamento de ajuda fardamento no valor de 30% de seu subsídio do mês de novembro do ano de 2016
; ...”
Grifei.

A sentença (
id. 78163951
), ficou assim na parte dispositiva:

“...

Dessa forma, não havendo os autores provado os fatos constitutivos do direito pleiteado, resta inviabilizada a pretendida procedência da presente ação de cobrança.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência do pedido. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. ...”

Por fim, a ementa no RI aviado (
id. 113312984
), teve a seguinte conclusão:

“RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO UNIFORME E AJUDA FARDAMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 244/2006,
o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título
.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil em vigor. No presente caso, o Recorrente não comprovou que despendeu qualquer valor com a aquisição do fardamento, deste modo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em que pese a existência de nomenclaturas diferentes nas Leis Complementares n.º 231/2005 e n.º 555/2014, ambas tratam do mesmo auxílio, pois uniforme e fardamento são sinônimos, não havendo que se falar em direito a duas verbas.”
Grifo no original.

Ainda, merece registro, que o aqui Embargante promove outra reclamação na busca do benefício de “ajuda fardamento”, conforme se vê no feito nº 1039367-62.2022.8.11.0001, que também foi objeto de apreciação do juízo.

- da coisa julgada.

O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir.

No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez que a parte
Embargante
SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA promoveu ação anterior relacionada aos mesmos fatos e causa de pedir, a qual foi julgada improcedente.

Portanto, cabia à referida parte agir com boa fé processual, evitando assim a apresentação de ações idênticas, pois resta evidente a intenção, uma vez que agiu com a expectativa de que, em uma nova tentativa, por algum descuido processual, o direito ao “auxílio uniforme” pudesse ser reconhecido.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A INCIDENCIA DA SUMULA 385 DO STJ - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTES –
REANALISE DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
– EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO. Em relação aos Embargos da parte Reclamada, é notório que o acórdão objurgado foi omisso quanto à aplicação da Sumula 385 do STJ no dispositivo, bem como da análise do fenômeno da coisa julgada, de modo que deve ser acolhido para reanálise de tais matérias. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir. No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez que a parte Autora tem outra ação de indenização relacionada aos mesmos fatos e causa de pedir, a qual foi julgada parcialmente procedente, onde se discutia a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, os quais a parte autora alega, novamente, na presente ação que desconhece Em pesquisa no sistema PROJUDI verificou-se a existência de ação nº 8011414-08.2016.811.0003, distribuída em 15/03/2016, no qual a parte Recorrida discutiu a mesma negativação, com data de vencimento em 30/12/2015, cuja negativação foi efetuada pela parte Reclamada Banco Bradesco S.A. Portanto, cabia à parte Recorrente agir com boa fé processual, não ingressando com ações idênticas, pois resta evidente a intenção da mesma, que agiu com a expectativa de que em sua nova tentativa, por alguma desatenção, a indenização pudesse ser reconhecida. Reconhecimento de ofício da coisa julgada e extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC. Outrossim, restando evidente que a parte Recorrida faltou com o seu dever processual, uma vez que ingressou com pedido idêntico ao que já havia sido julgado parcialmente procedente, deve ser aplicada a litigância de má-fé, com multa prevista no art. 81 do CPC. Embargos conhecidos e providos para reformar o acórdão objurgado e julgar extinto o feito por coisa julgada.”
(TJMT – TRU – ED nº 0015489-61.2018.811.0003 – relª. Juíza PATRÍCIA CENI – j. 25/06/2019 - DJE 26/06/2019). Grifei.

Do exposto e de qualquer modo, é possível extrair que a parte Embargante SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA não tem interesse processual na demanda, pela ocorrência da COISA JULGADA.

- da litigância de má fé.

O comportamento do Embargante SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA, em reeditar demanda já julgada, revela deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não existam MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.
5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.
6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 121).
7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Inteligência do art. 81, §2º, do CPC.”
(TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). Grifei.

- Embargado PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA

- da prescrição.

Restou comprovado o protocolo do requerimento administrativo nº 669393/2017
(id.

165044893),
em 12/4/2018, devendo neste caso, ser afastada a prescrição quinquenal, vez que o pedido administrativo interrompeu o prazo prescricional.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.
Deve ser afastada a prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo, fato este que interrompe o prazo prescricional.
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano (artigo 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014). Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Recurso do Promovente Provido. Recurso do Promovido Improvido.”
(TJMT – TR – RI nº
1007975-70.2023.8.11.0001
-
rel. Juiz

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
– j. 24/7/2023 - DJe 25/7/2023).

Grifei.

Rejeito, portanto, a ocorrência de prescrição, devendo ser mantido o Acórdão embargado, nos demais termos.

É como voto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
em relação ao Embargado SEBASTIÃO CLAUDIO DE SOUSA, reconheço, de ofício, os efeitos da coisa julgada, declarando prejudicado o presente recurso e, em consequência:
a.1)
declaro nulas a sentença de id.

165044900 e o Acórdão
de id. 17607665;
b)
promovo desde logo novo julgamento da demanda, nos seguintes termos:
b.1)
indefiro a petição inicial por falta de interesse processual, ante o reconhecimento da coisa julgada;
b.2)
com fundamento no artigo 80, incisos II e V
c.c.
artigo 81, ambos do CPC, condeno a parte como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada/Embargante;
c)
em relação ao Embargado
PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA, rejeito a prejudicial de mérito, mantendo, no mais, como lançado o Acórdão Embargado (
id. 17607665
);

d)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
e)
preclusa a via recursal, remata-se ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023